Tribunal: TJES
Processo: 5009869-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009869-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UERLIS GARCIA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR AO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação revisional, indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de empréstimo pessoal e obstar a inscrição do nome do autor em cadastros de restrição ao crédito.

2. O agravante sustenta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (19,85% ao mês e 778,32% ao ano), que supera em mais de 200% a taxa média de mercado para a mesma operação à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito, para suspender a exigibilidade de contrato de empréstimo pessoal em que a taxa de juros remuneratórios pactuada se revela, em cognição sumária, flagrantemente desproporcional à média de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). 5. A probabilidade do direito do consumidor evidencia-se, em análise prefacial, pela pactuação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa o triplo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito na época da contratação, configurando aparente desvantagem exagerada e violação à boa-fé objetiva, o que autoriza, em tese, a revisão contratual, conforme ressalva da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.061.530/RS). 6. O perigo de dano é manifesto, considerando a condição de vulnerabilidade econômica do agravante, aposentado e beneficiário da justiça gratuita, cujo sustento pode ser comprometido pela continuidade das cobranças com encargos possivelmente ilegais e pela iminente inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, gerando dano de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. 8.
Tese de julgamento:
"1. A estipulação de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo pessoal em patamar que excede, de forma exorbitante, a taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito, constitui indício robusto de abusividade, apto a configurar a probabilidade do direito do consumidor para fins de concessão de tutela de urgência (art. 300, CPC). 2. O perigo de dano, em casos de discussão de abusividade de encargos contratuais, revela-se presente quando a manutenção das cobranças e o risco de negativação do nome do devedor, em especial se economicamente vulnerável, representam ameaça concreta ao seu sustento e dignidade."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 300; Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22-10-2008, DJe 10-03-2009.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
UERLIS GARCIA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 5010082-96.2025.8.08.0012
ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, indeferiu o pleito liminar que visava à suspensão da cobrança das parcelas de um contrato de empréstimo pessoal e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais (id. 14393100), o Agravante sustenta, em síntese, a manifesta abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato nº 508579185, que atingem a monta de 19,85% ao mês e 778,32% ao ano. Alega que tal percentual é drasticamente superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN) para operações da mesma natureza na época da contratação, que seria de aproximadamente 6,20% ao mês.

Argumenta que a flagrante desproporcionalidade configura a probabilidade de seu direito, enquanto o risco de dano grave reside no comprometimento de sua subsistência, por ser aposentado, e na iminente possibilidade de negativação de seu nome. Pede, assim, a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a exigibilidade do débito e obstar a inscrição em órgãos de proteção ao crédito e, no mérito, a reforma da decisão.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 14471406).

O agravado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões em id. 15005049, pugnando pelo não provimento do recurso. Defende a legalidade da taxa de juros pactuada, argumentando que se trata de uma modalidade de crédito de alto risco financeiro, destinada a clientes com dificuldade na obtenção de crédito, o que justificaria a aplicação de taxas mais severas. Sustenta, ainda, que o Agravante tinha plena ciência das cláusulas contratuais e que a taxa média de mercado é apenas um referencial, não um teto.

Na sequência, juntou comprovante de cumprimento da liminar no id. 15005050.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5009869-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UERLIS GARCIA

AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
UERLIS GARCIA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica/ES que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato nº 5010082-96.2025.8.08.0012
ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, indeferiu o pleito liminar que visava à suspensão da cobrança das parcelas de um contrato de empréstimo pessoal e à abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, indeferida em primeiro grau, notadamente a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças de um contrato de empréstimo pessoal que alega conter juros abusivos.

Após detida análise dos autos, entendo que a insurgência do agravante merece prosperar, devendo a decisão liminar proferida por esta Relatoria ser confirmada por este Colegiado.

A concessão da tutela de urgência, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

No caso em tela, a probabilidade do direito do agravante está suficientemente demonstrada pela aparente e exorbitante abusividade da taxa de juros contratada. Conforme se extrai do instrumento contratual e das alegações iniciais, o contrato de empréstimo pessoal (nº 508579185) estabeleceu uma taxa de juros remuneratórios de 19,85% ao mês, o que equivale a uma taxa anual de 778,32%.

O agravante contrapõe tal valor à taxa média de mercado para a mesma modalidade de crédito (crédito pessoal não consignado), que, à época da contratação (março de 2025), era de aproximadamente 6,20% ao mês, segundo dados do Banco Central.

Ainda que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleça que as taxas de juros não estão, a princípio, limitadas e que a simples superioridade em relação à média de mercado não implica, por si só, em abusividade, o mesmo precedente ressalva a possibilidade de revisão em situações excepcionais, quando ficar cabalmente demonstrada a desvantagem exagerada para o consumidor.

A taxa contratada no presente caso ultrapassa em mais de 200% (duzentos por cento) a média de mercado indicada. Tal discrepância,
prima facie
, revela-se exorbitante e apta a configurar a desvantagem exagerada que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Não se trata de mera variação em relação à média, mas de um patamar que, em uma análise de cognição sumária, viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, pilares do Código de Defesa do Consumidor.

O argumento do agravado de que a operação era de alto risco, neste momento processual, não tem o condão de, por si só, justificar uma taxa tão desproporcional, o que poderá ser eventualmente revisto após a devida instrução probatória.

O perigo de dano, por sua vez, é igualmente manifesto. O agravante é pessoa aposentada, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, o que sinaliza sua condição de vulnerabilidade econômica. Permitir a continuidade das cobranças com base em encargos possivelmente ilegais e o consequente risco de inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito representam uma ameaça concreta e iminente ao seu sustento e à sua dignidade, sendo o dano de difícil, senão impossível, reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, confirmar a tutela antecipada recursal anteriormente deferida, para:

a) SUSPENDER a exigibilidade das parcelas relativas ao Contrato de Empréstimo Pessoal nº 508579185, celebrado entre o Agravante e o Agravado;

b) DETERMINAR que o Agravado se abstenha de inscrever o nome do Agravante em cadastros de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.) por débitos oriundos do referido contrato ou, caso já o tenha feito, que promova a imediata baixa, mantendo-se a multa diária fixada na decisão liminar em caso de descumprimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)